Tribunal: CARF
Processo: 10183.724117/2015-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.724117/2015-20
ACÓRDÃO
2402-012.902 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERALDO KNAUT
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Data do fato gerador: 01/01/2011
ITR.SUJEITO PASSIVO.ILEGITIMIDADE NÃO COMPROVADA
O contribuinte do Imposto Territorial Rural é o proprietário do imóvel o
titular de seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título.
Cabe ao administrado que prestou a declaração comprovar ao tempo do
fato gerador não ser o sujeito passivo do tributo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, João Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.902 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.724117/2015-20
2
RELATÓRIO
Inicialmente se adota os termos do relatório da Resolução no 2402-001.071, fls. 313
a 316, para ulterior complemento:
I.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO – ITR
Trata-se de Notificação de Lançamento n° 9907/00099/2015, fls. 3 a 7, em face ao
contribuinte acima identificado referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício 2011, no valor principal de R$ 33.306,24,
acrescido de multa de ofício e juros de mora, em razão da não comprovação da
Área de Reserva Legal e do Valor da Terra Nua declarados.
Ciência pessoal em 20/7/2015, fls. 3.
II.
DEFESA
Impugnação (fls. 22 a 27)
O contribuinte formalizou impugnação em 17/8/2015, em que acostou o Laudo
Técnico de Uso do Solo que demonstraria a inexistência da propriedade e posse
do imóvel rural. Destacou haver Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c
Pedido de Cancelamento de Registro Imobiliário.
Requereu a anulação do NIRF n° 5.247.993-5 em decorrência da inexistência física
do imóvel rural e a extinção do crédito tributário.

III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
Acórdão 03-087.304 (fls. 272 a 284)
As autoridades julgadores, por unanimidade de votos, rejeitaram as preliminares
de nulidade e de sujeição passiva e consideraram improcedente a impugnação,
ante a existência da Certidão do Cartório de Registro de Imóveis da Matrícula n°
14.120, que identifica o contribuinte como proprietário do imóvel rural, adquirido
por registro de Escritura Pública de Compra e Venda em 11/11/94. Depois, este
imóvel rural foi matriculado sob o n° 5.142.
Apoiou-se também na inocorrência de trânsito em julgado da Ação Anulatória de
Cláusulas Convencionais n° 10803.63-2013.811.0015 e no fato de o contribuinte,
até a data do julgamento em primeira instância, apresentar DITRs regularmente.
Com relação à glosa da Área de Reserva Legal e ao arbitramento do Valor da Terra
Nua, o acórdão recorrido atestou que o contribuinte não apresentou nenhuma
alegação em sentido contrário, devendo estas matérias serem consideradas não
impugnadas.
Ciência postal em 4/11/2019, fls. 287.

Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.902 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.724117/2015-20
3
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Recurso Voluntário (fls. 290 a 293)
O contribuinte formalizou recurso voluntário em 3/12/2019, tendo apresentado a
matrícula atualizada do imóvel de matrícula n° 5.142, em que constaria
expressamente seu cancelamento, tendo isto efeito ex tunc.
V.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Conforme resoluções de fls. 313 a 316 e fls. 342/344 houve conversão do
julgamento em diligência para juntada de cópia de ação judicial, bem como manifestação da
autoridade quanto à eventual concomitância, tendo o fisco trazido aos autos cópias do processo a
fls. 353/1.139, bem como informado tratar a demanda na justiça de assuntos alheios ao
contencioso, entendendo pela ausência de identidade da causa judicializada e aquela que motiva
o lançamento tributário, conforme fls. 1.140/1.143.
Dada oportunidade, o contribuinte reiterou os termos de sua defesa recursal
também entendendo pela ausência de concomitância, fls. 1.149/1.151.
VI.
AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES
Ausentes contrarrazões, é o relatório!

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário já foi admitido, conforme resolução de fls. 313/316.
Primeiramente acompanho o entendimento da autoridade administrativa quanto à
ausência de concomitância, conforme se vê claramente no objeto da Ação Declaratória, inicial a
fls. 370/386:

Passo a examinar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.902 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.724117/2015-20
4

II.
PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE
Alega o contribuinte que renunciou a propriedade do imóvel cujo lançamento de
ITR está em discussão, constando expressamente na matrícula atualizada no 5.142 do cartório
local, entendendo pela descaracterização de sua sujeição passiva, donde cita decisão judicial com
efeito ex tunc, devendo a seu sentir o crédito tributário ser anulado.
Primeiramente destaco que a mencionada ação judicial, cópias juntadas a fls. 353 e
ss, sequer transitou em julgado e foi o próprio recorrente quem prestou a declaração de imóvel
rural, sendo objeto de lançamento por conta da ausência de comprovação de área de reserva legal
e valor da terra nua, conforme se vê a fls. 03 e ss.
Nos termos em que rege o art. 4o da Lei no 9.393 de 1.996 o contribuinte do
imposto em discussão é o proprietário do imóvel, inexistindo prova nos autos, ao tempo do fato
gerador (01/01/2011), da ausência desta propriedade por parte do recorrente.
Sem razão.
III.
CONCLUSÃO
Voto por rejeitar a preliminar suscitada e nego provimento ao recurso voluntário
interposto.
É como voto!
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 1158
DF CARF MF
Original